Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707339-45.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JUDITE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTATIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. JUROS DE MORA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO EM ATRASO. ART. 397 DO CC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Com efeito, o art. 397 do CC estabelece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor e, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. 2. Se aparte Ré, ora Apelada, reconheceu a mora quando da elaboração da planilha de cálculo em sede de contestação, não pode questionar a incidência de juros moratórios, por se tratar de consectário lógico, pois os juros de mora, no presente caso, tem por objetivo ressarcir o credor diante do atraso no pagamento de uma dívida, devendo incidir desde o momento em que a obrigação deveria ter sido adimplida até o momento em que houve o efetivo pagamento. 3. Observa-se que os cálculos realizados pela parte Autora, ora Apelada, observaram o disposto no art. 12 da Lei 8.177/91, quanto à incidência dos juros de mora para o período em questão (12/05/2016 a 28/06/2018), bem como a adequada correção monetária, chegando ao montante devido de R$ 116.314,56 (cento e dezesseis mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos). 4. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. O recorre aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240 do Código de Processo Civil, 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil, asseverando o decisum objurgado teria afrontado o Tema 611 do STJ, ao argumento de que os juros de mora somente devem incidir a partir da citação, uma vez que a hipótese dos autos é obrigação ilíquida. Ademais, afirma ser devida a aplicação do índice da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 e em consonância com o Tema 905 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora o recorrente tenha suscitado a preliminar em seu apelo especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 240 do Código de Processo Civil, 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, o art. 397 do CC estabelece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor e, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Assim, se aparte Ré, ora Apelada, reconheceu a mora quando da elaboração da planilha de cálculo em sede de contestação, não pode questionar a incidência de juros moratórios, por se tratar de consectário lógico, pois os juros de mora, no presente caso, tem por objetivo ressarcir o credor diante do atraso no pagamento de uma dívida, devendo incidir desde o momento em que a obrigação deveria ter sido adimplida até o momento em que houve o efetivo pagamento. Dentro desse contexto, cediço admitir que a mora do ente distrital está caracterizada desde a data da aposentadoria da Autora, ora Apelada, momento em que fora reconhecido o direito de conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas (ID 25358779 e 25358780), até o momento do efetivo pagamento, conforme admitido em sede de contestação, devendo incidir juros de mora para o referido período. Ademais, observa-se que os cálculos realizados pela parte Autora, ora Apelada, observaram o disposto no art. 12 da Lei 8.177/91, quanto à incidência dos juros de mora para o período em questão (12/05/2016 a 28/06/2018), bem como a adequada correção monetária, chegando ao montante devido de R$ 116.314,56 (cento e dezesseis mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) (ID 28617687 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à aplicação do índice da caderneta de poupança, falece interesse recursal no aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “a título de esclarecimento, sobre o valor da condenação (R$ 116.314,56, cento e dezesseis mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), “Deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-e, desde o ajuizamento da ação e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997 desde a citação, que serão apurados mediante cálculos aritméticos, devendo ser apresentados por meio de planilha atualizada no cumprimento de sentença”, conforme consta no dispositivo da sentença” (ID 28617687 - Pág. 13). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024